Tribunal: TJMT
Processo: 1011207-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011207-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), M. A. R. DA CRUZ E CIA LTDA - CNPJ: 01.688.922/0001-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO DE TÍTULO ANTES DO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ENCARGOS ABUSIVOS. VALOR INCONTROVERSO NÃO PAGO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que negou tutela de urgência para suspender negativação, protesto e cobrança de contrato bancário renegociado durante carência
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível tutela de urgência para obstar medidas de cobrança antes do vencimento da primeira parcela de contrato bancário renegociado; e (
ii
) se a ausência de pagamento do valor incontroverso impede a concessão de tutela integralmente satisfativa em sede de ação revisional.

III. Razões de decidir

3.
O contrato foi firmado com cláusula de carência, sendo a ação proposta antes do vencimento da primeira parcela, o que afasta a configuração formal da mora
.

4. Apresentado parecer contábil que indica encargos acima da média de mercado e imposição de tarifa flat, conferindo verossimilhança às alegações.

5. A ausência de pagamento de valor que a parte entende incontroverso impede o afastamento integral da mora e limita os efeitos da tutela, conforme entendimento do STJ (Tema 28) e Súmula 380.

6. Medidas de negativação e protesto, em face da plausibilidade das alegações e ausência de inadimplemento vencido, mostram-se excessivas e desproporcionais, justificando a concessão parcial da medida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender a negativação do nome da agravante e o protesto do título, mantida a possibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito
.

Tese de julgamento: “1. É cabível o deferimento parcial de tutela de urgência para obstar protesto e negativação de contrato bancário ainda em período de carência, quando há indícios de abusividade nos encargos pactuados. 2. A ausência de pagamento do valor incontroverso não impede, mas limita, a abrangência da tutela deferida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, § 2º, e 330, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 28; STJ, Súmula 380; TJMT, AI 1002724-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.A.R.
da Cruz e Cia Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, visando impedir a negativação, o protesto e a cobrança judicial ou extrajudicial do débito.

A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais para a tutela de urgência
(id.
279522886
)
.

A agravante sustenta a existência de encargos abusivos no contrato de renegociação celebrado com o Banco do Brasil S/A, firmado em 28/05/2024, cuja primeira parcela venceria em 06/01/2025, destacando a incidência de juros superiores à média de mercado e cobrança indevida de tarifa flat.

Aduz que ajuizou a ação durante o período de carência e que eventual negativação ou protesto comprometeria suas atividades empresariais. Requereu, por isso, a concessão de efeito suspensivo.

Em decisão monocrática (
id.
280095870), foi deferido o pedido de efeito suspensivo
.

O agravado apresentou contraminuta, defendendo a legalidade dos encargos e apontando a ausência de pagamento do valor incontroverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para obstar medidas de negativação, protesto e cobrança de valores relativos a contrato bancário de renegociação, cuja validade e regularidade são objeto de ação revisional ajuizada pela agravante.

O
contrato em análise (CCB nº 004.629.212) foi firmado em 28/05/2024, com carência para início do pagamento até 06/01/2025. A ação revisional foi proposta em fevereiro de 2025, ainda no curso do período de carência, antes, portanto, do vencimento da primeira parcela e da configuração formal da mora.

A parte agravante juntou aos autos parecer técnico contábil que aponta, em juízo preliminar, a cobrança de encargos remuneratórios superiores à média de mercado, além da imposição de tarifa flat em valores substanciais. Embora se trate de prova unilateral, a análise técnica apresentada é suficiente, nesta fase, para conferir verossimilhança à alegação de eventual onerosidade excessiva.

Por outro lado, não se ignora que não houve pagamento do valor que a autora entende incontroverso, nem demonstração de qualquer tentativa de adimplemento parcial, circunstância que relativiza a boa-fé necessária à obtenção de tutela de urgência mais abrangente. Como é sabido, o simples ajuizamento da ação revisional não afasta a mora, sendo necessário que os encargos impugnados estejam presentes no período de normalidade contratual, e que o autor consigne ou declare o valor que entende devido, nos termos do art. 330, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ firmada no Tema Repetitivo 28.

Com efeito, a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Tal entendimento se aplica ao caso, pois, apesar de a ação ter sido proposta ainda no período de carência contratual, a ausência de pagamento de qualquer valor e a inexistência de demonstração de que o débito estava sendo adimplido nos limites que a autora reputa legítimos impedem o afastamento pleno da mora, ao menos nesta fase.

Nesse sentido:

[...] A concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da mora e atos expropriatórios pode ser legitimamente condicionada ao depósito judicial do valor incontroverso, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC.

A mera propositura de ação revisional não é suficiente para afastar a mora (Súmula 380 do STJ).

A exigência de depósito do valor incontroverso não configura ilegalidade, mas sim medida proporcional para resguardar o equilíbrio contratual e processual entre as partes.”

(N.U 1002724-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)

Dessa forma, é cabível a reforma parcial da decisão agravada, para afastar, de forma provisória, a negativação e o protesto do título, por configurarem medidas excessivamente gravosas à atividade empresarial. Por outro lado, deve ser preservada a possibilidade de cobrança do débito, uma vez que a agravante não demonstrou adimplemento, ainda que parcial.

Diante do exposto,
dou provimento parcial
ao agravo de instrumento, para impedir, até ulterior deliberação, a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes e o protesto do título, mantida a possibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial, nos limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025